Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-14.2015.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0007092-14.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO DE JESUS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Após a digitalização dos autos físicos estes recebem andamento de processo inativado, sendo vedada qualquer movimentação, inclusive carga dos autos, razão por que todos os atos processuais devem ser praticados exclusivamente nos autos digitais (artigo 66, §§ 1o e 2o, do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico). 2. Dessa forma, a verificação da conformidade deve ser feita pelas partes diretamente nos arquivos digitais que integram o processo convertido para o PJe, ficando os autos físicos disponíveis para os acusados e seus defensores na Secretaria da Turma Recursal (artigos 15-A e 15-B da Portaria Conjunta no. 24/2019 – TJDFT). 3. Aguarde-se o decurso do prazo da verificação de conformidade e, após a certificação, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito